Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-52.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Pretensão que se submete ao prazo prescricional decenal. Prescrição não verificada. Necessária restituição dos valores descontados dos benefícios da autora, na forma simples, diante da ausência de ofensa à boa-fé objetiva. Dano moral. Inocorrência. Mero

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Pretensão que se submete ao prazo prescricional decenal. Prescrição não verificada. Necessária restituição dos valores descontados dos benefícios da autora, na forma simples, diante da ausência de ofensa à boa-fé objetiva. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença de procedência alterada em parte. Redistribuição do ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido.